Tribunal: TJSP
Processo: 1030752-82.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Atraso na entrega da obra. Escassez de mão de obra que não configura excludente de responsabilidade civil. Súmula no 161 TJSP. Lucros Cessantes. Cabimento. Presunção do prejuízo. Súmula no 162 deste Tribunal. Matéria decidida nos autos do IRDR no. 0023203-35.2016.8.26.0000. Dano moral. Atraso de cerca de dois anos. Abalo aos direitos da personalidade que se presumem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização. Atraso na entrega da obra. Escassez de mão de obra que não configura excludente de responsabilidade civil. Súmula no 161 TJSP. Lucros Cessantes. Cabimento. Presunção do prejuízo. Súmula no 162 deste Tribunal. Matéria decidida nos autos do IRDR no. 0023203-35.2016.8.26.0000. Dano moral. Atraso de cerca de dois anos. Abalo aos direitos da personalidade que se presumem em razão dos transtornos e frustrações decorrentes do atraso. Indenização em R$ 25.200,00 que se mostra compatível com o caso em análise. Juros de mora a partir da citação. Precedentes desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
Registro: 2020.0000357544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030752-82.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes BRINK
WORK CONSTRUTORA E SERVIÇOS e GLASS CAMPOLIM II SPE LTDA, são
apelados RODRIGO BELLINE LOPES e MARIANA BONASSI PICHIGUELLI
BELLINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
Voto no 1063
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Sorocaba
Apelantes: BRINK WORK CONSTRUTORA E SERVIÇOS e Glass Campolim Ii
Spe Ltda
Apelados: Rodrigo Belline Lopes e Mariana Bonassi Pichiguelli Belline
Juiz: Pedro Luiz Alves de Carvalho
APELAÇÃO. Ação de indenização. Atraso na entrega da obra.
Escassez de mão de obra que não configura excludente de
responsabilidade civil. Súmula no 161 TJSP. Lucros Cessantes.
Cabimento. Presunção do prejuízo. Súmula no 162 deste
Tribunal.
Matéria
decidida
nos autos do IRDR no.
0023203-35.2016.8.26.0000. Dano moral. Atraso de cerca de
dois anos. Abalo aos direitos da personalidade que se
presumem em razão dos transtornos e frustrações decorrentes
do atraso. Indenização em R$ 25.200,00 que se mostra
compatível com o caso em análise. Juros de mora a partir da
citação. Precedentes desta C. Câmara. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
274/280, integrada pela decisão de fls. 294/295, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos da petição inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais no montante de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) e aos lucros
cessantes no montante de R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais) pelo período e
inadimplência da ré, ou seja, desde 30.03.2017 até a efetiva entrega das chaves, bem como
ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte ré, ora apelante, recorre sustentando a ilegitimidade passiva da
corré Brink Work Construtora e Serviços Ltda, vez que não figura como contratante, cujos
atos se limitaram a tratativas com a parte apelada, após a quitação do contrato. No mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
sustentam que o atraso na entrega da obra decorreu por fatos alheios à suas vontades,
caracterizados como caso fortuito e de força maior, excludentes de responsabilidade das
apelantes, pelo que são indevidos os danos morais e lucros cessantes, porquanto não
previstos no contrato, pleiteando, ainda, a incidência dos juros de mora a partir da citação.
Pleiteiam, assim, pela reforma do julgado, com a improcedência da demanda.
Recurso regularmente processado, com recolhimento do preparo
(fls. 321/322) e contrarrazões (fls. 326/327).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal (fls.360/361 e 364).
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso comporta parcial provimento.
A preliminar de ilegitimidade de parte da corré Brink Work
Construtora e Serviços Ltda. não comporta acolhimento, vez que da análise dos contratos
sociais apresentados com a contestação (fls.133/141 142/151) verifica-se que figura como
sócia da corré GLASS Campolim II SPE Ltda, admitindo, ainda, ter participado de
tratativas com a parte apelada acerca do contrato, demonstrando se tratarem de empresas
que pertencem ao mesmo grupo econômico, aplicando-se ao caso a teoria da aparência, que
não exige na relação consumerista o discernimento do contratante, hipossuficiente, em
distinguir pessoas jurídicas que se apresentam como uma.
Ademais, em linhas gerais, aqueles que integram a cadeia de
fornecimento respondem pelos danos causados ao consumidor de forma solidária, como se
extrai do artigo 7o, parágrafo único, c. c. artigo 25, §1o, do Código de Defesa do
Consumidor.
Segundo a melhor doutrina:“...o parágrafo único do art. 7o em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
comento trata de um dos mais relevantes aspectos no que se refere à responsabilidade civil
por danos causados a consumidores: a responsabilidade solidária dos causadores do
dano.
Como a responsabilidade é objetiva, o consumidor prejudicado
poderá intentar a ação de reparação contra todos os que estiverem na cadeia de
responsabilidade, ou seja, contra todos aqueles que foram responsáveis pela colocação do
produto no mercado ou pela prestação do serviço (princípio da solidariedade legal entre
os causadores de danos ao consumidor). (...)
Aqui, cabe uma observação importante. Quando o legislador previu a
responsabilidade solidária de todos aqueles que foram responsáveis pela colocação do
produto ou serviço no mercado sabia que, eventualmente, algum dos fornecedores, em
caso de dano causado ao consumidor, não teria relação direta com o dano.” (Leonardo
Garcia, Código de defesa do consumidor comentado, 14a ed., JusPodvm, 2019, p. 156).
Outrossim, segundo a lição de Cláudia Lima Marques, “o §1o do
artigo 25, Código de Defesa do Consumidor, repete o parágrafo único do artigo 7o, do
Código de Defesa do Consumidor e traz a regra geral sobre a solidariedade da cadeia de
fornecedores de produtos e serviços. Aqui a ideia geral é o direito ao ressarcimento das
vítimas-consumidores (artigo 6o, VI, c/c artigo 17, do Código de Defesa do Consumidor),
uma vez que o microssistema do Código de Defesa do Consumidor geralmente impõe a
responsabilidade objetiva ou independente de culpa (arts. 12, 14, 18, 20, do CDC) e o
caput do artigo 25 menciona a seção atual (artigo 18 a 25, do Código de Defesa do
Consumidor) e as seções anteriores (arts. 8o a 11 e arts. 12 a 17, do Código de Defesa do
Consumidor), querendo assim abarcar tanto os danos causados pela insegurança, quanto
pela inadequação de produtos e serviços.” (Cláudia Lima Marques, Comentários ao
código de defesa do consumidor, 5a ed., Revista dos Tribunais, 2016, p. 821).
Significa dizer que, havendo mais de um autor da ofensa a direitos do
consumidor, todos os fornecedores envolvidos na cadeia respondem solidariamente pelos
danos provocados ao destinatário final de produtos ou serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
“Apelação cível e recurso adesivo. Compra e venda de imóvel.
Indenização por danos materiais e morais. Alegação de atraso na
entrega da obra imobiliária. Sentença de procedência parcial.
Recurso adesivo dos autores. Não conhecimento. Indeferimento da
justiça gratuita com determinação de recolhimento do preparo
recursal. Inércia dos autores. Deserção configurada. Legitimidade
passiva configurada. Corré que participa da cadeia de consumo
sendo
ela
responsável
pelas
consequências
decorrentes
da
contratação, sendo parte legitimada para a causa. Aplicação da regra
inserida no parágrafo único, do artigo 7o, do Código de Defesa do
Consumidor. Rés que agiram juntas na negociação do imóvel e devem
responder solidariamente nesta ação. Relação de consumo
configurada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. (...)”
( Apelação Cível 1069225-28.2016.8.26.0100; Rel. Des. Edson Luiz
de Queiróz; 9a Câmara de Direito Privado - TJSP; j.15/03/2012)
No que tange à alegação de excludente de responsabilidade pelo
atraso, por motivo de força maior, o recurso não comporta acolhimento.
Nos termos do entendimento consolidado a jurisprudência, a escassez
de mão de obra não constitui fortuito externo, uma vez que se liga diretamente ao risco da
atividade da construtora:
“Súmula 161 do Tribunal de Justiça de São Paulo: Não constitui hipótese
de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta
de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou,
ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter
alios acta” em relação ao compromissário adquirente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
Ademais, o contrato traz previsão expressa de existência de prazo de
tolerância de 180 dias, previsto em sua cláusula 9, prazo que se destina justamente para a
solução de tais imprevistos, seja por escassez e mão de obras, excesso de chuvas ou
eventuais entraves administrativos junto aos órgãos públicos, não sendo lícita a pretensão
de prorrogação por prazo indeterminado sob tais fundamentos.
Na hipótese, restou incontroverso nos autos que o compromisso de
compra e venda foi firmado em 09 de outubro de 2013, com previsão de entrega para 30 de
setembro de 2016, prorrogável por 180 dias, perfazendo o termo final contratual em 30 de
março de 2017, bem como que a entrega do imóvel ocorreu apenas em fevereiro de 2019.
Incorrendo em mora a construtora, os lucros cessantes são devidos
pelo período compreendido entre o término do prazo de tolerância e a efetiva entrega das
chaves, pois “descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de
venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a
presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio”, nos
termos da Súmula no 162 deste Tribunal.
Veja-se que a própria Súmula impõe a presunção do prejuízo,
independente da demonstração da finalidade do negócio, o que afasta alegação de
incompatibilidade da intenção de uso do imóvel em razão do termo final do contrato de
locação firmado pelos apelados. Ademais, tal fato é irrelevante, vez que se destinado, o
imóvel, ao uso ou à locação, os lucros cessantes se verificam em qualquer das hipóteses.
Os lucros cessantes devem ser fixados no valor efetivamente gasto em
locação de outro imóvel mostra-se correto, como decidido nos autos do IRDR no.
0023203-35.2016.8.26.0000, Relator Francisco Loureiro, julgado em 31 de agosto de
2017:
“O atraso da prestação de entrega de imóvel objeto de compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
compra e venda gera obrigação da alienante indenizar o adquirente pela
privação injusta do uso do bem. O uso será obtido economicamente pela
medida de um aluguel, que pode ser calculado em percentual sobre o valor
atualizado do contrato, correspondente ao que deixou de receber, ou teve
de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da
disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma já
regularizada”.
Contudo, os valores devem ser atualizados monetariamente a partir da
data do desembolso, incidindo juros de mora a partir da citação, como pleiteado pela parte
apelante, vez que constituída a obrigação pelo julgado.

De efeito, o artigo 397 do Código Civil invocado pela parte apelada
determina que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui
e pleno direito em mora o devedor”, contudo, como já observado, a obrigação pelo
pagamento foi constituído pelo julgado, pelo que inexiste mora pretérita ao ajuizamento da
ação, aplicando-se, assim, o disposto no artigo 405 do Código Civil.
A correção monetária, por sua vez, deve incidir desde a data do
desembolso, como efeito necessário para o restabelecimento do status quo ante, pois não
representa qualquer acréscimo, mas apenas adequação do valor ao tempo, com a
recomposição de seu poder aquisitivo.
Porquanto didático, transcrevo trecho da ementa do voto exarado pelo
Min. Luiz Fux no julgamento do REsp 870.947-SE, objeto do tema 810, pelo C. Superior
Tribunal Federal:
“(...) 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela
inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo:
McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia.
São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).(...)”
(REsp no 870.947-SE; Rel. Min. Luiz Fux; Superior Tribunal Federal; j.
20/09/2017)
Em relação aos danos morais, no caso concreto verifica-se que o
atraso foi de dois anos, de modo que é presumida a violação aos direitos da personalidade,
já que inequivocamente causa frustrações, intranquilidades e sentimentos de abalo
emocional que devem ser reparados.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA. (...) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o
simples aborrecimento contratual, mas caracteriza verdadeira frustração
aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior
ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade,
intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes.
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 a cada autor“ (Apelação n.
0194895-69.2011.8.26.0100, Relator Mariella Ferraz de Arruda Pollice
Nogueira, julgado em 10 de outubro de 2017).
“PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. (...) Dano moral
configurado no caso dos autos, que não se limitou a um mero
aborrecimento, pois a autora pagou as parcelas contratadas e investiu seus
recursos, sem, no entanto, receber o imóvel comprado ou o valor
despendido - Descaso e inércia da ré na solução - Indenização arbitrada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
R$ 10.000,00 que se mostra suficiente para reparar o abalo moral sofrido
pela autora” (Apelação n. 1111621-88.2014.8.26.0100, Relatora Angela
Lopes, julgado em 17 de dezembro de 2017).
Cláudia Lima Marques leciona que “o ressarcimento do dano moral
foi assegurado ao consumidor pelo art. 6o, VI, do CDC, mas não se limita ao
ressarcimento de danos morais em relações extracontratuais. No novo sistema de direito
brasileiro, a jurisprudência está aceitando a cumulação de pretensões de indenização de
danos materiais e de danos morais. Reconhece-se, assim, que a origem de ambos os danos
pode ser violações de deveres principais (prestação adequada) e deveres anexos (por
exemplo, de cuidado)” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Cláudia Lima
Marques, Antonio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, RT, 5a Ed., 2016, pág. 339).
Em que pese a falta de critérios objetivos para a fixação dos danos
morais, a jurisprudência é firme no sentido de que o valor arbitrado deve servir de
elemento dissuasório ao ofensor, sem, contudo, enriquecer indevidamente o ofendido,
motivo pelo qual a condição econômica das partes é relevante para a análise:
“não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a
quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido” (AgInt. no REsp. n. 1.822.977/RJ, Rel. Marco
Buzzi, j. 4.11.2019).
Dessa forma, levando em conta as condições das partes, o
arbitramento da indenização fixada pelo MM. Juízo a quo, de R$25.200,00 (vinte e cinco
mil e duzentos reais), se mostra compatível com o caso concreto, sem implicar em
enriquecimento da parte autora, mas de modo a desestimular a atitude praticada pela parte
ré, não merecendo o julgado qualquer reparo neste ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
Assim, fica parcialmente reformada a r. sentença, tão somente em
relação ao termo inicial de incidência dos juros mora dos lucros cessantes.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, sucumbindo a apelante na
maior parte de seu recurso, caracterizando a sucumbência recursal a parte apelada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1030752-82.2017.8.26.0602
mínima, com fundamento no §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator